Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704828-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA EMBARGADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lucas Furtado de Vasconcelos Maia em face da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, conforme decisão ID 55715936. Conheço o recurso como Agravo Interno, nos termos do §3o do art. 1.024 do CPC. À Secretaria para retificar a classe processual para Agravo Interno. Após, intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 15:18:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador